Tribunal: STF
Processo: ARE 1278507
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu a natureza estatuária da relação existente entre as partes e, como consequência, a impossibilidade do recolhimento de FGTS. Tal aresto está assim ementado (eDOC 13, p. 6):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. REGIME ESTATUTÁRIO. FGTS E MULTA RESCISÓRIA. INDEVIDOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 363 DO TST, DO ARTIGO 19-a DA Lei nº 8.036/90 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
    1. Considerando que a demandante somente exerceu cargo em comissão durante o período laborado, aplica-se o regime jurídico de direito público, pois trata-se de relação estatutária estabelecida entre as partes, incidindo assim, o disposto no artigo 39, § 3º da CF/88, que não abarca o direito à percepção do FGTS e outros direitos trabalhistas típicos, não sendo cabível à espécie, a utilização da Súmula 363 do TST, nem do artigo 19-A da Lei 8.036/90, bem como do entendimento firmado em sede de repercussão geral no RE 596478.
    2. Inexistente o vínculo trabalhista regido pela CLT, não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS e respectiva multa rescisória de 40% (quarenta por cento), cujo pagamento é assegurado apenas ao empregado celetista.
    3. Em razão do desprovimento da apelação cível, devem ser majorados os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil, com observância ao artigo 98, §3º do referido diploma legal, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.
    4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “v. acórdão desconsiderou a reparação aos atos ilícitos/irregulares causados pelo Poder Público, tudo ao limitar a discussão quanto a natureza do contrato, com o argumento de que o FGTS é devido somente no regime celetista, desconsiderando o posicionamento jurisprudencial que ampara o pedido” (eDOC 17, p. 6).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a natureza administrativa do contrato de trabalho em referência, afastando o direito do ora Recorrente ao recebimento do FGTS, além de não ter declarado nulidade da relação trabalhista. O voto condutor do acórdão recorrido assentou no seguinte sentido (eDOC 13, p. 2/3):
    “Pois bem. Após análise detida dos autos, extrai-se do documento denominado “Declaração de tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício junto ao INSS” (evento nº 1-arquivo 7), que a demandante somente exerceu cargo em comissão durante o período de 01/01/1989 a 01/01/2015.
    Sabe-se que os cargos de provimento em comissão são de ocupação transitória, sendo seus titulares nomeados em função da relação de confiança existente entre eles e a autoridade nomeante. Por essa razão, a natureza desses cargos impede que os respectivos titulares adquiram estabilidade, sendo a exoneração despida de qualquer formalidade especial, ficando a exclusivo critério da autoridade competente.
    Nessa parte, saliento que a Constituição Federal autoriza a entrada de pessoas não concursadas no serviço público, quando a nomeação objetivar o exercício em cargo em comissão, como se vê no inciso II, do artigo 37, in verbis:
    (...)
    Desse modo, no caso em comento, aplica-se o regime jurídico de direito público, pois trata-se de relação estatutária estabelecida entre as partes, incidindo assim, o disposto no artigo 39, § 3º da CF/88, que não abarca o direito à percepção do FGTS e outros direitos trabalhistas típicos, não sendo cabível à espécie, a utilização da Súmula 363 do TST, nem do artigo 19-A da Lei 8.036/90, bem como o entendimento firmado em sede de repercussão geral no RE 596478.
    Ademais, ainda que porventura tenha havido irregularidade na nomeação, pelo não enquadramento das funções, é certo que não ocorreu a devida comprovação, cujo vínculo jurídico de natureza administrativa não restou desconfigurado, porquanto que a parte apelante tinha conhecimento de sua nomeação, sem a realização de concurso público, não tendo perspectiva de efetivação no cargo e estabilidade no serviço público, a qual poderia ser exonerada a qualquer momento a critério da Administração Pública.
    Contudo, optou por permanecer exercendo suas funções junto à municipalidade até sua livre exoneração, tendo inclusive pleiteado sua aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, com a regular concessão, conforme documentos de evento nº 6, não podendo se beneficiar da sua própria torpeza, vez que sabia não ter direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço desde o início da sua relação jurídica com o ente municipal.
    Nesse toar, por inexistir vínculo trabalhista regido pela CLT, não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS e respectiva multa rescisória de 40% (quarenta por cento), cujo pagamento é assegurado apenas ao empregado celetista.” (grifos meus)
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de normas de direito local e infraconstitucional aplicáveis à espécie (Lei Federal 8.036/1990), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF e porque a alegada afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa. Nesse sentido: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Depósitos de FGTS. Condenação. Alegação de ofensa ao art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, de reexame de provas.” (AI 546.752-AgR, Rel. Min. Cézar Peluso, Segunda Turma, DJ 24.03.2006).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.03.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.05.2017). 
    Ademais, importante ressaltar que a presente controvérsia, como bem ressaltou o relator do acórdão recorrido, não guarda semelhança com a do RE-RG 596.478 (Tema 191), de relatoria da Min. Ellen Gracie, com a do RE-RG 705.140 (Tema 308), de relatoria do Min. Teori Zavascki, e do RE-RG 765.320 (Tema 916), de relatoria do Min. Teori Zavascki, referentes à sistemática da repercussão geral, porquanto a hipótese de incidência dos mencionados Temas 191, 308 e 916 abrangem os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação.
    Vejam-se, a respeito, as decisões monocráticas: ARE 1.119.314, de minha relatoria, DJe 24.04.2018 e ARE 1.119.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.05.2018.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente